Tribunal: TJMT
Processo: 0008228-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008228-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (APELADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), O.T.C. ORGANIZACOES TRANSPORTES CARVALIMA LTDA - EPP - CNPJ: 03.530.324/0001-20 (APELADO), DEJALMO FEDRIZZE - CPF: 308.284.739-00 (APELADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ILAN GOLDBERG - CPF: 043.050.087-42 (ADVOGADO), CLARA VAINBOIM - CPF: 239.679.437-04 (ADVOGADO), ARIADNE TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 320.156.308-05 (ADVOGADO), ROBERTO LULIA ALVES LIMA - CPF: 274.512.548-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008228-96.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, O.T.C. ORGANIZACOES TRANSPORTES CARVALIMA LTDA - EPP

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
) – QUITAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para a indenização por lucros cessantes se exige a comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso, a condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008228-96.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, O.T.C. ORGANIZACOES TRANSPORTES CARVALIMA LTDA - EPP

Proc. referência:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais n. 0008228- 06.8.11.0041, Código 1094562, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Volkswagem S.A.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por
Carvalima Transportes Ltda., O.T.C. Organizações Transportes Carvalima Ltda. – Epp em desfavor de
Banco Volkswagem S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda, a fim de confirmar a antecipação da tutela concedida e condenar o réu a devolver à autora o Certificado de Registro do Veículo de placa JZI-9051, acompanhado do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado e dos documentos que comprovam a quitação do contrato de arrendamento mercantil, para possibilitar a transferência do bem; condenar ao envio dos documentos necessários à transferência dos demais veículos, para que as autoras cumpram o que sugeriram no item “c” do requerimento, assim como para que o réu comprove em 30 dias o envio dos itens exigidos por lei para a transferência dos caminhões, com os DUT devidamente assinados, comprovantes de quitação dos contratos e liberação dos gravames.

Condenou ainda o réu ao pagamento do valor de R$ 48.842,80 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da citação, mais as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta que não ficou comprovada a efetiva tentativa de venda/alienação dos veículos, que as recorridas apenas ventilam a perda de uma chance para fins de ressarcimento, bem assim que não ficou demonstrado o nexo de causalidade, porque procedeu com a baixa dos gravames e com a entrega da documentação no tempo hábil, porquanto não há falar em indenização por dano material e de inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da demanda, bem assim afastar a condenação por dano material, subsidiariamente, postula a redução do valor da indenização.

CONTRARRAZÕES
: pela manutenção da sentença (Id. 89660484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008228-96.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, O.T.C. ORGANIZACOES TRANSPORTES CARVALIMA LTDA - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Volkswagem S.A.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por
Carvalima Transportes Ltda., O.T.C. Organizações Transportes Carvalima Ltda. – Epp em desfavor de
Banco Volkswagem S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda, a fim de confirmar a antecipação da tutela concedida e condenar o réu a devolver à autora o Certificado de Registro do Veículo de placa JZI-9051, acompanhado do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado e dos documentos que comprovam a quitação do contrato de arrendamento mercantil, para possibilitar a transferência do bem; condenar ao envio dos documentos necessários à transferência dos demais veículos, para que as autoras cumpram o que sugeriram no item “c” do requerimento, assim como para que o réu comprove em 30 dias o envio dos itens exigidos por lei para a transferência dos caminhões, com os DUT devidamente assinados, comprovantes de quitação dos contratos e liberação dos gravames.

Condenou ainda o réu ao pagamento do valor de R$ 48.842,80 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da citação, mais as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A lide advém do fato de que as autoras realizaram contratos de
leasing
para aquisição de quatro veículos (caminhões) e, apesar de ter quitado todas as parcelas dos contratos de arrendamentos mercantis, a instituição financeira se recusou a fornecer os documentos necessários para a transferência dos veículos.

Narram as autoras que no caso específico do caminhão de placa JZI-90 foi enviado ao banco o CRV juntamente com demais documentos para transferência e este reteve o aludido documento.

Anotam que a recusa infundada por parte do banco requerido de fornecer os documentos necessários à transferência dos veículos já quitados e de efetuar a liberação das restrições (gravames) lhes causou prejuízos financeiros, porque ficaram impossibilitadas de alienar os bens e deixaram de lucrar com a venda dos caminhões.

Anotam ainda que pela tabela FIPE, somados, os valores dos caminhões resultaria no montante de R$244.214,00, portanto, o valor da indenização por danos materiais não poderia ser inferior a 20% (vinte por cento) do valor total dos veículos, ou seja,
R$ 48.842,80 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

O pedido liminar foi deferido para determinar que o banco requerido entregue os documentos necessários à transferência dos veículos descritos na inicial (Id. 89660045 –pág. 1-4). O requerido junta documentos a fim de cumprir a determinação e apresenta contestação.

Na sentença, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, por entender que ficou demonstrado o direito das autoras de receber a documentação exigida, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem assim pela responsabilidade de indenizar por dano material.

Contra esta decisão recorre o banco requerido, ao fundamento de que não ficou comprovado o dano material.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se as autoras comprovaram a compra dos 04 (quatro) caminhões, com as respectivas placas JZI9051, JZE0743, JZI6197 e JYK2087, bem assim o pagamento dos Contratos de Arrendamento Mercantil (leasing) firmados com a instituição financeira, conforme os comprovantes juntados (Id. 89660012 a Id. 89660030).

Pelos documentos colacionados se extrai que os contratos de arrendamento mercantil foram entabulados entre os anos de 1999 a 2003 e os pagamentos foram realizados de forma parcelada e não há informação de quanto tempo as demandantes aguardam a liberação dos documentos necessários para a transferência, em que pese restar demonstrada a quitação, aliás, fato não impugnado pelo requerido apelante, como registrado pela sentença recorrida.

Logo, é mesmo o caso de determinar que o banco forneça a documentação pretendida, necessária para realizar a transferência dos veículos, baixe o gravame e emita documentos de quitação dos contratos de arrendamento mercantil, nos termos da sentença impugnada.

Por outro lado, no que tange ao dano material, em que pese as autoras apeladas sustentarem o prejuízo financeiro, por ter deixado de lucrar, em razão de estarem impossibilitadas de alienar os veículos, colacionam tão somente
a tabela de preços médios do ano de 2016 - Tabela FIPE (Id. 89660037 - pág.6-9).

Realça-se, a fim de justificar o dano material que alegam terem sofrido (lucros cessantes), as autoras apeladas trouxeram apenas a estimativa de valores de mercado dos veículos, vale frisar, Tabela FIPE, não há comprovação irrefutável de que tenham entabulado negócio jurídico com outrem e que tiveram a efetiva venda dos caminhões impossibilitada pela falta da documentação pleiteada.

Neste aspecto, incumbia à parte demandante demonstrar por meio de notas fiscais e/ou recibos e/ou contrato, referente à venda dos caminhões, contudo, não há lastro nesse sentido.

Com efeito, a reparação de
lucros cessantes se refere aos danos materiais efetivos sofridos, em função de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem, todavia, para caracterização do pleito, há necessidade de efetiva comprovação, não basta argumentar que existiram, deve-se prová-los.

A propósito, sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA
- ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ADQUIRIDO – RESPONSABILIDADE DO BANCO COMPROVADA – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS
– DANO MORAL CARACTERIZADO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2.
Os danos patrimoniais ou materiais “constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém (...) (de modo que) não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva
” (Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

3.
A mensuração dos lucros cessantes é ainda mais difícil do que os danos emergentes, não sendo possível a reparação de dano meramente hipotético/remoto, sem qualquer comprovação do que provavelmente “deixou de lucrar
”.

4. Existindo atraso de mais de 04 (quatro) meses na transferência do veículo por responsabilidade do Banco, é cabível a indenização por danos morais ao adquirente, uma vez que este, mesmo tendo adimplido com todas suas obrigações, ficou impossibilitado de exercer seus direitos legais com relação ao bem móvel.

5. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 0003661-94.2013.8.11.0051, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça é pelo entendimento de que para estabelecer a indenização por lucros cessantes se exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso. Para a Corte Superior a condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3.
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.

4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

Assim, no caso, a falta de provas dos prejuízos materiais (lucros cessantes) afasta a pretensão de recebimento da indenização.

Da mesma forma, mesmo que se diga que houve perda de uma chance, como também suscitado na inicial, tem-se que a indenização pela perda de uma chance consiste na necessidade de indenizar a vítima, não por uma perda patrimonial, ou por ter deixado de auferir ganho, mas pela perda de uma oportunidade que poderia trazer uma satisfação financeira mais favorável, o que também não ficou demonstrado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por
Banco Volkswagem S.A., somente para afastar o dano material arbitrado na sentença recorrida, consistente no valor de R
$ 48.842,80 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021